Tribunal: STJ
Processo: 0706010-79.2021.8.07.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763137 - DF (2024/0373954-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: G O B
ADVOGADO
: RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA - DF020784
AGRAVADO
: C S B (MENOR)
REPR. POR
: L D DA S DE S L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA.
AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO
NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
I. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Documentos juntados em réplica não
utilizados como fundamento da sentença.
II. Fixação de alimentos em 15% dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os
descontos compulsórios, em observância ao trinômio necessidade, possibilidade e
razoabilidade.
III. Reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ.
IV. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:03:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 53a7d203-40b1-4517-b62d-9049a4433601

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763137 - DF (2024/0373954-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: G O B
ADVOGADO
: RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA - DF020784
AGRAVADO
: C S B (MENOR)
REPR. POR
: L D DA S DE S L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA.
AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO
NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
I. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Documentos juntados em réplica não
utilizados como fundamento da sentença.
II. Fixação de alimentos em 15% dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os
descontos compulsórios, em observância ao trinômio necessidade, possibilidade e
razoabilidade.
III. Reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ.
IV. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por G. O. B. contra decisão singular da
lavra do Ministro Presidente do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial,
pelos seguintes fundamentos:
a) ausência de violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que a
solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
negativa de prestação jurisdicional;
b) incidência da Súmula 7/STJ, por demandar reexame de matéria fático-probatória;
c) ausência de cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigmas,
inviabilizando o conhecimento do recurso pela alínea “c” do permissivo
constitucional.

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar a Súmula 7/STJ, pois o recurso
especial não demanda reexame de provas, mas apenas revaloração jurídica. Sustenta,
ainda, que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada manifestação
sobre documentos juntados em réplica pela parte adversa.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 690).
Documento eletrônico VDA51027171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:53
Código de Controle do Documento: 6bec7119-cf20-4d64-8d65-d76d155114e2

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, a presente ação de alimentos foi ajuizada por C. S. B.,
representada por sua genitora, pleiteando a fixação de pensão alimentícia no
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do alimentante,
inclusive sobre férias, 13o salário e outras verbas, abatidos apenas os descontos
compulsórios.
A sentença fixou os alimentos em 15% (quinze por cento) dos rendimentos
brutos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios, considerando o trinômio
necessidade, possibilidade e razoabilidade.
O Tribunal de origem manteve a sentença, destacando que a fixação dos
alimentos observou as peculiaridades do caso concreto, inclusive as necessidades da
alimentanda e a capacidade financeira do alimentante, e que os documentos juntados
em réplica não foram utilizados como fundamento da decisão, afastando, assim, a
alegação de cerceamento de defesa.
Como constou na decisão agravada, a análise da pretensão recursal
demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7
/STJ. Além disso, a alegação de cerceamento de defesa foi devidamente afastada pelo
Tribunal de origem, que consignou que os documentos juntados em réplica não
influenciaram o julgamento da causa.
O óbice da Súmula 7/STJ incide em relação ao pedido de alimentos, porque
pressupõe necessariamente a análise dos requisitos relativos à necessidade da
alimentanda e possibilidade do alimentante, o que demanda o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos. A jurisprudência desta Corte, em regra, não admite a
revisão de valor de pensão alimentícia em recurso especial, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
DE ALIMENTOS. ALIMENTOS DEVIDOS AO FILHO. REANÁLISE DO BINÔMIO
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
ALIMENTOS DEVIDOS A EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER
DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A alteração do valor dos alimentos fixados pelas instâncias de origem pressupõe
a análise dos requisitos relativos à necessidade do alimentando e à possibilidade
do alimentante, insusceptíveis de fixação no âmbito do recurso especial (Súmula 7
/STJ).
2. Em regra, a prestação de alimentos em favor de ex-cônjuge deve ser fixada com
termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para reingresso ou
recolocação no mercado de trabalho, com manutenção pelos próprios meios.
Portanto, a prestação só deve ser fixada por prazo indeterminado em situações
excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou
impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho.
Documento eletrônico VDA51027171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:53
Código de Controle do Documento: 6bec7119-cf20-4d64-8d65-d76d155114e2

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que, diante da dificuldade de
inserção no mercado de trabalho da recorrida, aliada à obrigação de assistência
pessoal e diária a seu filho, diagnosticado com transtorno do espectro autista -
TEA, os alimentos são necessários por período indeterminado. A modificação do
entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial,
a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, conhecer
do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.691.521/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025

Direito de família. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável,
cumulada com partilha de bens. Pedido de alimentos, formulado pela ex-
companheira, em nome próprio, em favor dos filhos.
Alegação de ilegitimidade. Afastamento. Ilegitimidade superveniente, decorrente da
maioridade de um dos filhos atingida no curso do processo. Afastamento. Fixação
da pensão alimentícia. Súmula 7/STJ.
Determinação, pelo Tribunal, de que a partilha seja feita posteriormente, mediante
processo de inventário. Adiantamento quanto aos bens que a deverão integrar.
Alegação de incompatibilidade entre as decisões. Afastamento. Pedido de revisão
do montante fixado a título de meação. Súmula 7/STJ. Recurso conhecido e
improvido.
- Na ação em que se pleiteia alimentos em favor de filhos menores, é destes a
legitimidade ativa, devendo o genitor assisti-los ou representá-los, conforme a
idade. A formulação, porém, de pedido de alimentos pela mãe, em nome próprio,
em favor dos filhos, em que pese representar má-técnica processual,
consubstancia mera irregularidade, não justificando o pedido de anulação de todo
o processo, se fica claro, pelo teor da inicial, que o valor solicitado se destina à
manutenção da família. Ilegitimidade ativa afastada.
- A maioridade do filho menor, atingida no curso do processo, não altera a
legitimidade ativa para a ação.
- O valor da pensão fixada pelo Tribunal não pode ser revisto nesta sede por força
do óbice da Súmula 7/STJ.
- A determinação, feita pelo Tribunal, de que a partilha dos bens seja promovida
mediante processo futuro de inventário (art. 1.121, §1o do CPC) não é incompatível
com a prévia indicação de quais bens deverão integrar a divisão. Adiantamento de
partilha só haveria na hipótese em que o juiz determinasse, antes do inventário, a
divisão individualizada do patrimônio, atribuindo bens específicos a cada um dos
companheiros.
- A fixação do montante da participação da companheira na formação do
patrimônio comum é providência levada a efeito pelo Tribunal mediante análise do
contexto fático-probatório dos autos, cuja revisão é vedada pela Súmula 7/STJ.
Recurso conhecido e improvido.
(REsp n. 1.046.130/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
6/10/2009
21/10/2009
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem se
manifestou, expressamente, sobre as questões relativas às provas e diligências acerca
dos valores percebidos pelo alimentante, sua natureza e pertinência para o pagamento
da pensão alimentícia. Sendo assim, não há que se falar em omissão no tocante a
esses pontos, nem, portanto, em violação do art. 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA51027171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:53
Código de Controle do Documento: 6bec7119-cf20-4d64-8d65-d76d155114e2

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:53
Código de Controle do Documento: 6bec7119-cf20-4d64-8d65-d76d155114e2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.763.137 / DF
Número Registro: 2024/0373954-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07060107920218070012
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G O B
ADVOGADO : RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA - DF020784
AGRAVADO
: C S B (MENOR)
REPR. POR
: L D DA S DE S L
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G O B
ADVOGADO : RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA - DF020784
AGRAVADO
: C S B (MENOR)
REPR. POR
: L D DA S DE S L
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51387049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:21
Código de Controle do Documento: 8beff97b-e857-4ed3-8cf4-3604dd79b583

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:21
Código de Controle do Documento: 8beff97b-e857-4ed3-8cf4-3604dd79b583